Tribunal: TJSP
Processo: 2108968-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VÍCIO CONSTRUTIVO – Decisão que afastou preliminar de ilegitimidade passiva da ré, indeferiu o chamamento ao processo do Condomínio e deferiu o chamamento de empresa subcontratada – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Obra contratada sob o regime de administração – Irrelevância, pois a causa de pedir é a existência de vício construtivo no imóvel – Ré que é construtora e fornecedora do

Ementa:
VÍCIO CONSTRUTIVO – Decisão que afastou preliminar de ilegitimidade passiva da ré, indeferiu o chamamento ao processo do Condomínio e deferiu o chamamento de empresa subcontratada – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Obra contratada sob o regime de administração – Irrelevância, pois a causa de pedir é a existência de vício construtivo no imóvel – Ré que é construtora e fornecedora do serviço, respondendo, nos termos do CDC, pela falha na prestação – Parte passiva legítima – Subcontratação da empresa SEVEN pela ré – Cadeia de fornecimento – Responsabilidade solidária – Chamamento ao processo do condomínio indeferido, pois não preenchidas hipóteses legais do art. 130 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108968-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante FRATTA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
é
agravado
HARLEY
CHIGANÇAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108968-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45778
AGRV.No: 2108968-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : FRATTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGDO. : HARLEY CHIGANÇAS
JUIZ : DANIELE MACHADO TOLEDO
VÍCIO CONSTRUTIVO Decisão que afastou preliminar de
ilegitimidade passiva da ré, indeferiu o chamamento ao
processo do Condomínio e deferiu o chamamento de empresa
subcontratada Inconformismo da ré Não acolhimento Obra
contratada sob o regime de administração Irrelevância, pois a
causa de pedir é a existência de vício construtivo no imóvel
Ré que é construtora e fornecedora do serviço, respondendo,
nos termos do CDC, pela falha na prestação Parte passiva
legítima Subcontratação da empresa SEVEN pela ré Cadeia
de fornecimento Responsabilidade solidária Chamamento
ao processo do condomínio indeferido, pois não preenchidas
hipóteses legais do art. 130 do Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da ré,
indeferiu
o
chamamento
ao
processo
do
Condomínio
Residencial Morada do Bosque e deferiu o chamamento ao
processo da empresa SEVEN.
Recorre
a
ré
FRATTA,
sustentando,
em
síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo, pois a obra foi contratada a preço de
administração, sendo o dono da obra o Condomínio Morada do
Bosque. Alega que a empresa SEVEN CONDOMÍNIOS foi contratada pelo Condomínio Morada do Bosque para
realização de obras de reparo no edifício e que não pode
ser responsabilizada por má execução no serviço por parte
da terceira. Requer seja reconhecida sua ilegitimidade
passiva ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 45).
Contraminuta a fls. 49/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108968-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por HARLEY CHIGANÇAS em face de FRATTA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, alegando falha na construção
do imóvel e requerendo seja a ré compelida a refazer a
obra do telhado e reparar a fachada do prédio bem como
indenizá-lo ao pagamento de danos materiais e morais.
Em
decisão saneadora, a MM. Juíza de
primeiro grau: a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva da ré; b) rejeitou o chamamento ao processo do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE; c) deferiu o
chamamento ao processo da empresa SEVEN e d) deferiu a
realização de prova pericial requerida pelo autor para
constatação dos vícios alegados, nomeando expert judicial
e fixando honorários.
A decisão não comporta reforma.
Ainda que a obra tenha sido contratada pelo
regime de administração, nos termos da Lei 4.591/64, certo
é que o que se discute nos autos não diz respeito ao
custeio ou mesmo de preferências na condução da obra, mas
a existência de vício construtivo no imóvel decorrente da
prestação de serviço, razão pela qual os precedentes
colacionados no agravo de instrumento não se relacionam ao
tema.
Assim, não se deve confundir as obrigações
contratuais relativas ao custeio da obra (a que incumbe a
todos os adquirentes no caso de obra a preço de custo) e
as obrigações decorrentes da solidez da obra e da
prestação de serviço consistente na construção do prédio.
Tratando-se
de
questão
envolvendo
a
construção do edifício e possíveis vícios, a construtora é
fornecedora do serviço e os condôminos consumidores dele.
Assim, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável ao caso, é a ré parte legítima para
figurar no polo passivo.
Ao contrário do que afirma a agravante,
como bem ressaltado pela MM. Juíza de primeiro grau, a
contratação da empresa SEVEN CONDOMÍNIOS foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108968-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela própria ré FRATTA e não pelo Condomínio Morada do
Bosque,
conforme
documento
de
fls.
283
dos
autos
principais.
Dessa forma, tratando-se de subcontratação
realizada pela ré, estão ambas na cadeia de fornecimento e
respondem solidariamente pela falha na prestação do
serviço.
No
mais,
as
discussões
referentes
à
responsabilidade exclusiva da empresa SEVEN não são
cabíveis nesta via estreita recursal, já tendo sido
deferido o chamamento ao processo de tal empresa na
decisão agravada.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
chamamento ao processo do Condomínio Residencial, melhor
sorte não assiste à agravante, pois não preenchidas
quaisquer das hipóteses do art. 130 do Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator